Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717579-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Agravado: Rafael Kern D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0725367-83.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora, em que a executada alega excesso de execução, sob a alegação de que houve o pagamento de R$ 38.000,00 em 2016. Alega, ainda, prescrição intercorrente, questiona o índice de juros aplicado e, ao final, formula proposta de acordo (id 153349111). Intimado, o credor manifestou-se (id 154771764). É o relatório. Fundamento e decido. Não se divisa, na espécie, prescrição intercorrente, pois a redação do § 4o do art. 921 do CPC foi dada pela Lei n. 14.194/21, que não pode retroagir como pretende a executada. O pagamento apontado também não pode ser considerado, pois deveria ter sido alegado na fase cognitiva, não se tratando de fato superveniente. O fato de ela ter tomado conhecimento do pagamento apenas após encontrar um aparelho celular mostra-se irrelevante, na medida em que a transferência poderia ter sido comprovada mediante simples juntada de demonstrativo de pagamento ou extrato. Ademais, não há que se falar em erro na metodologia de cálculos, haja vista que o exequente utilizou sistema do próprio tribunal, observados os índices estabelecidos no título que ora se executa. Por fim, o exequente não concordou com a proposta de acordo formulada. Conclusão Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Intime-se o credor para requerer o que lhe afigurar de direito. Prazo: 5 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46495921), em síntese, que há excesso no valor do crédito atribuído ao agravado, tendo em vista o pagamento da quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) que teria sido efetivado pelo cônjuge da agravante no ano de 2016 e que não teria sido descontado do montante da dívida. Sustenta, ainda, que há equívoco no cálculo do valor da dívida, pois os valores apresentados pelo credor estariam em desarmonia com o ato decisório passível de cumprimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, considerando-se corretos os cálculos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46677351 ao Id. 46677357). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a adequação do valor do crédito atribuído ao agravado. Em relação ao eventual pagamento da quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) que teria sido efetivado pelo cônjuge da agravante no ano de 2016 e que não teria sido descontado do montante da dívida, o Juízo singular ressaltou o seguinte: “O pagamento apontado também não pode ser considerado, pois deveria ter sido alegado na fase cognitiva, não se tratando de fato superveniente. O fato de ela ter tomado conhecimento do pagamento apenas após encontrar um aparelho celular mostra-se irrelevante, na medida em que a transferência poderia ter sido comprovada mediante simples juntada de demonstrativo de pagamento ou extrato.” A esse respeito é importante observar que o art. 525, § 1o, do CPC enumera as matérias que podem ser suscitadas pelo devedor por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, dentre as quais destaca-se a seguinte: “§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se, portanto, que o pagamento da dívida, total ou parcial, consiste em matéria que deve ser suscitada pelo devedor na fase de cumprimento de sentença. No caso em deslinde, no entanto, verifica-se que a suposta prova do alegado pagamento parcial da dívida consiste em ata notarial juntada aos autos do processo de origem (Id. 46495924), que descreve diálogo mantido por meio de aplicativo de mensagens, no qual o credor, ora agravado, teria admitido já ter recebido a quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) do cônjuge da devedora. Com base nesse elemento a agravante alega que a importância aludida deve ser descontada do montante da dívida, por já ter sido paga no ano de 2016. A respeito do tema, destaca o seguinte trecho do aludido diálogo: “(...) [07/07/2020 12:01:43] Rafael Kern: O processo está em 115 mil + 15% dos honorários do advogado que isso eles querem em dinheiro. Vc pagou 38 mil. Sobra 77 mil + honorário que são uns 15 mil pros advogados. Como vc quer fazer? (...)” De acordo com a regra prevista no art. 384 do CPC a ata lavrada por tabelião pode atestar ou documentar “a existência e o modo de existir de algum fato”, a requerimento do interessado. No caso em análise a referida prova pode servir para atestar a existência de diálogo mantido por meio de aplicativo de mensagens entre os interlocutores que utilizaram os números “+55 61 99970-6969” e “+55 61 99649-3673”, bem como para documentar o teor dos colóquios aludidos. Esse documento, no entanto, desacompanhado de outro elemento que demonstre o efetivo pagamento da quantia em questão, não é suficiente para que seja reconhecido como prova do adimplemento parcial da obrigação. Aliás, também não é possível afirmar com segurança que o diálogo foi efetivamente mantido entre o cônjuge da agravante e o credor, ora agravado, além de não ter esclarecido se os interlocutores trataram da mesma dívida objeto dos autos do processo de origem. Diante desse cenário verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Ademais, em relação ao alegado excesso no valor do crédito atribuído ao recorrido, não assiste razão à agravante. Nota-se, diante da análise da planilha de cálculo referida no Id. 21930127 dos autos do processo de origem, que o credor utilizou os parâmetros definidos na sentença (Id. 21930366 dos referidos autos), qual sejam, correção monetária a partir da data de emissão dos cheques e juros de mora no coeficiente de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação. Além disso a planilha constante no Id. 148148514 dos autos do processo de origem evidencia apenas a atualização do valor do débito, após decorrido integralmente o prazo para eventual pagamento. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator